Tribunal: TJDFT
Processo: 0735191-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS (CNSEG). SISTEMAS ELETRÔNICOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indefere a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), diante da ausência de bens penhoráveis localizados nos sistemas eletrônicos disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de bens penhoráveis; 2) a medida atende aos critérios de utilidade, adequação e efetividade no processo executivo; 3) é admissível a realização de diligências fora dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil assegura a efetividade da tutela jurisdicional e impõe o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, inclusive ao Poder Judiciário, sem que isso implique a realização de buscas indiscriminadas ou ineficazes em sistemas diversos ou por meio de expedição de ofícios sem demonstração de utilidade concreta.
4. A expedição de ofícios a órgãos da administração pública ou a entidades de caráter associativo exige demonstração do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e à utilidade da medida para a satisfação do crédito, sob pena de sobrecarga desnecessária da atividade jurisdicional.
5. A SUSEP possui atribuição de fiscalização e regulação dos sistemas de seguros e previdência privada, enquanto a CNSEG é entidade associativa representativa do setor, sem função de centralização de dados patrimoniais de pessoas físicas ou jurídicas. Não existe elemento concreto que indique a utilidade da consulta no caso.
6. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas indutivas e coercitivas, desde que observadas a razoabilidade e a proporcionalidade, com atuação judicial compatível com a dinâmica processual das partes e com a isonomia.
7. A Resolução no 584, de 27 de setembro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que as ordens judiciais de pesquisa de dados e bens para constrição patrimonial devem ocorrer, de forma exclusiva, por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo próprio Conselho. Admite-se exceções apenas quando demonstrada a não abrangência funcional, indisponibilidade do sistema ou situação de urgência ou risco de perecimento do direito.
8. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) abrange a base de dados das instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, inclusive aquelas relacionadas a seguros, previdência complementar, valores mobiliários, títulos públicos e privados, o que evidencia a ineficácia da medida pretendida diante do resultado negativo das pesquisas realizadas.
9. Ausente demonstração de vínculo dos agravados com entidades de previdência privada, seguros, capitalização ou investimentos não alcançados pelos sistemas eletrônicos, a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG revela-se inadequada e destituída de utilidade para a finalidade executiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 833; Resolução CNJ no 584/2024.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0703050-83.2021.8.07.0002, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0734950-85.2024.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgamento em 21/11/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0738597-54.2025.8.07.0000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgamento em 26/11/2025.